Tribunal: TJDFT
Processo: 0733093-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDENTES. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA CASSADA.
1. Com a procedência dos Embargos de Terceiro, há perda superveniente do objeto da presente Ação Reivindicatória, uma vez que a regularidade da propriedade/posse da área já foi debatida naqueles autos e foram expostas as particularidades da lide.
2. Não há como se manter, pois, a procedência da presente Ação Reivindicatória. Perda superveniente do objeto.
3. Sentença cassada ante a prejudicialidade externa. Recurso prejudicado.